Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TALITA MARIA PASSOS PRENHOLATO TAKENOUCHI, em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0708998-38.2023.8.07.0001 proposta contra BANCO DO BRASIL S/A. A agravante requereu, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por ocasião da análise do pedido liminar, indeferi o pedido (ID 45160202). É o relatório. DECIDO. O magistrado a quo encaminha ofício informando que foi prolatada sentença no processo principal (ID 45504631). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento e do agravo interno, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seus objetos. Publique-se. Intime-se.